Tribunal: TJDFT
Processo: 0015477-53.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015477-53.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Antes de decidir a impugnação do DF de ID: 42347053, digam as partes sobre os ofícios da COORPRE de ID: 42641249 (credora LIDUINA BARTHOLO DE OLIVEIRA) e 42541724 (credora LEDA DOS SANTOS CHAVES). Brasília, 14 de fevereiro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador